Tribunal: TJDFT
Processo: 0719057-48.2020.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INCAPACIDADE. NÃO VERIFICADO. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. EXERCÍCIO DE OUTRAS ATIVIDADES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As partes têm o direito de empreender todos os meios legais para provar a veracidade de suas alegações, influindo eficazmente na convicção do julgador. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário das provas, apreciá-las livremente, indicando na decisão as razões do seu convencimento.
2. O artigo 42 da Lei 8.213/1991 impõe como requisito indispensável para concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez a incapacidade permanente e total para toda e qualquer atividade laboral
3. Dessa forma, havendo a possibilidade de reabilitação profissional não há de se falar na concessão do benefício da Aposentadoria por Invalidez, o qual somente pode ser concedido em caráter excepcional.
4. Recurso conhecido e não provido.